Tribunal: TCU
Processo: 021.930/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pelo Sr. Amelio Pereira Gomes em face do Acórdão 1592/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente pedido de reexame; 9.2. anular, de ofício, o Acórdão 1592/2023-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de fazer consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Amelio Pereira Gomes (e-pessoal 12.307/2020), ocorrido em 26/9/2017; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.4. arquivar os presentes autos.